Tribunal: TJDFT
Processo: 0744715-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744715-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL GOMES FERREIRA VIANA PACIENTE: FELIPE DOUGLAS DE AVILA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA O paciente, denunciado por crime de estelionato, teve a prisão preventiva decretada em 10.5.24, para a garantia da ordem pública (autos n. 0706164-59.2023.8.07.0002 - ID 65331929). O mandado ainda não foi cumprido. Em 2.9.24, foi indeferido pedido de revogação da prisão porque não houve mudança da situação fática que a ensejou. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, pois não há indícios de que, em liberdade, coloque em risco a ordem pública, já que não cometeu outros crimes após os fatos apurados. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. O paciente – narra a denúncia -, em 18.12.23, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas com codenunciado, de forma livre e consciente, obteve, em proveito de ambos, vantagens ilícitas, em prejuízo da vítima, após induzi-la e mantê-la em erro, mediante artifício e ardil, consistente em fazê-la acreditar que estava adquirindo aparelho celular modelo Samsung/Galaxy S23 ultra, o qual seria trocado pelo aparelho celular dela (OnePlus 9 Pro, cinza, Imei no 860284052867883) acrescido do pagamento de R$ 2.000,00, quando, na verdade, entregaram-lhe réplica (ID 65331933). Durante as tratativas, o paciente que manteve a vítima em erro, apresentando-se como “Júlio Cezar”, aceitou, como forma de pagamento da negociação fraudulenta, o aparelho celular da vítima e a quantia de R$ 2.000,00, em troca do aparelho Samsung, modelo S23 Ultra. Marcou de concretizar o negócio enganoso no estacionamento do BRB, em Brazlândia, no mesmo dia, por volta das 12 horas. No estacionamento do BRB, a vítima foi ao encontro do paciente, que, após mostrar o aparelho celular anunciado que levava consigo e receber o da vítima e os R$ 2.000,00, passou a contar o dinheiro. O codenunciado se aproximou e falou com a vítima, distraindo-a, momento em que o paciente trocou o aparelho celular anunciado por réplica. Em seguida, ambos deixaram o local em poder do aparelho celular da vítima e do dinheiro. Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. E presente o periculum libertatis. Segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, em 10.5.24, o paciente “é contumaz na prática de delitos da espécie, sendo investigado nas Ocorrências Policiais 6522/2022- 15a DP, de 07/06/2022; 9878/2023-15a DP, de 08/08/2023; 11935/2023-15a DP, de 20/09/2023; e 15.869/2023-15a DP, de 20/12/2023. Ademais, verifica-se de sua FAP juntada aos autos que o investigado responde a processo criminal pelo mesmo tipo de delito (autos 07272378420238070003), além de haver denúncia recebida no Estado de Goiás, por homicídio qualificado (autos 4358505120228090168).” (ID 65331933, p. 149/50). Destacou, ainda, a decisão, o perigo de reiteração delitiva, em especial pela facilidade em que o paciente tem de utilizar a internet ou as redes sociais para alcançar o maior número de vítimas para seus golpes. Ao reexaminar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em 2.9.24, consignou o MM. Juiz que não houve alteração na situação fático-jurídica, persistindo as razões que motivaram a prisão preventiva (ID idem, p. 195/6). A decretação da prisão preventiva, assim como sua manutenção, fundamentou-se nos elementos de prova até então produzidos nas investigações. Diferente do que alega o impetrante, o paciente tem muitas passagens policiais por crimes graves como tráfico, receptação e homicídio qualificado, e, inclusive, por estelionatos com o mesmo modus operandi, em prejuízo de outras vítimas, cometidos em 7.6.22 (ID 65331931, p. 50), em 8.8.23 (p. 58), em 20.9.23 (p. 63) e após os fatos ora apurados, em 20.12.23 (p. 75) pelo qual foi preso em flagrante. Não há notícias de cumprimento do mandado de prisão, o que indica que o paciente se encontra foragido. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo novos crimes, colocando em risco a ordem pública e se furtando à aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva e de ocultação, demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes por ora. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão do paciente está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES